Tribunal: TJMT
Processo: 1055503-66.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055503-66.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DOS SANTOS VELHO - CPF: 242.351.489-15 (RECORRENTE), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1055503-66.2024.8.11.0001.

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: JOÃO BATISTA DOS SANTOS VELHO.

Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/02/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – INADIMPLÊNCIA – CORTE DEVIDO – RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 362, DA RESOLUÇÃO N. 1.000 DA ANEEL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1 - No caso, não resta configurada a falha na prestação do serviço da reclamada, consistente na demora em realizar o restabelecimento do fornecimento de energia na residência do recorrente, pois o corte se
deu em razão da ausência de pagamento da fatura do mês de abril/2024, com vencimento em 11.05.2024, que foi paga no dia 10.06.2024. O pedido de restabelecimento ocorreu
em 10/06/2024, às 13h20, e foi atendido no mesmo dia, às 15h24.

2 – Apesar do recorrente sustentar que o restabelecimento apenas se deu no dia 15.06.2024, a recorrida apresentou ordem de serviço do atendimento da solicitação na qual descreve a ligação da energia elétrica, sem a necessidade de instalação de medidor, bem como informa que no dia 15.06.2024, foi efetuado apenas a instalação de novo medidor, sem causar nova interrupção.

3 – O recorrente não impugnou especificamente os documentos apresentados com a defesa, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I do CPC.

4 - A Resolução n. 1000/21 da ANEEL, em seu artigo 362, IV, determina que a Concessionária de Energia Elétrica promova o restabelecimento da energia elétrica no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, que conforme demonstrado nos autos não restou desrespeitado.

5- Assim, o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica dentro do prazo previsto na regulamentação da ANEEL, não configura falha na prestação do serviço e nem enseja reparação por danos morais.

6 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7 Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

8 - É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025